Tribunal: TCU
Processo: 046.479/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 914/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o mérito dos atos de concessão a seguir relacionados, por perda de objeto, com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 046.479/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Fernando Miguel de Melo (XXX.802.321-XX); Joao Marques (XXX.041.741-XX); Maria Eliete dos Santos Mariano (XXX.122.371-XX); Maria do Carmo de Melo (XXX.785.941-XX); Roselane de Jesus Vieira de Oliveira (XXX.965.961-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.